Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-03.2022.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000253-03.2022.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIVANILDES FREITAS DA SILVA SANTANA Advogado(s): JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. USO NÃO AUTORIZADO DE OBRA INTELECTUAL DA AUTORA COMO HINO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida em face do Município de Rafael Jambeiro, reconheceu a autoria da apelante sobre a letra do hino oficial do Município, condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O recurso limitou-se a impugnar o quantum indenizatório e o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se irrisório frente à gravidade da violação de direitos autorais; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% do valor da condenação para 20% sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. 4. O valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com precedentes dos tribunais em hipóteses de violação de direitos autorais em obras musicais e literárias, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. 5. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §2º, do CPC impõe que a fixação observe o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 6. A base de cálculo correta, em caso de condenação, é o valor da condenação e não o valor da causa, de modo que a sentença observou adequadamente o comando legal. 7. O percentual de 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com a legislação e com a baixa complexidade da demanda, marcada pela revelia do réu e pela ausência de instrução probatória, não havendo motivo para majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais decorrente de uso não autorizado de obra intelectual deve ser fixado segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se a gravidade da ofensa e os parâmetros jurisprudenciais. 2. Havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, sendo legítima a fixação em 10% quando a demanda apresenta baixa complexidade e trâmite simplificado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1042159-29.2023.8.26.0100, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2024; TJ-RS, AC nº 50000708520218210049, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000253-03.2022.8.05.0053, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, SIVANILDES FREITAS DA SILVA SANTANA e MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA